Tribunal: TJMT
Processo: 1009924-30.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009924-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA BARROS - CPF: 013.945.291-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANTONIO ARAUJO DE SOUSA - CPF: 008.379.663-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS COMO MEDIDA DE PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nos embargos à execução, fundado em cédulas de crédito bancário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconsideração da decisão monocrática para concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural dispensa a apresentação de documentos fiscais;
(ii)
subsidiariamente, submissão do recurso ao colegiado para reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, dispensa o requerente de atender à determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios da condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e não vincula o julgador de forma absoluta, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem situação patrimonial incompatível com a alegada impossibilidade de pagamento.

5. O magistrado detém o poder-dever de determinar à parte a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sem que essa providência configure inversão do ônus probatório ou obstáculo ao acesso à jurisdição.

6. A inércia do requerente em atender à determinação judicial de juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, mesmo após a concessão de prazo adicional, fragiliza a credibilidade da declaração de pobreza e legitima o indeferimento do benefício.

7. A contratação de financiamentos de valor expressivo constitui indício objetivo de capacidade econômica que reforça a necessidade de comprovação documental da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

8. O parcelamento das custas processuais determinado pelo Juízo de origem constitui medida destinada a compatibilizar a exigência de recolhimento com a condição econômica da parte, em preservação do acesso à jurisdição.

9. O indeferimento da gratuidade de justiça não impede a renovação do pedido, desde que acompanhado de documentação apta a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

10. O agravo interno que se limita a reiterar os mesmos argumentos já apreciados e repelidos na decisão monocrática não tem aptidão para modificar o pronunciamento combatido.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV, LIV e LXXIV; CPC, arts. 98,
caput
, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AgRgCiv 1001342-76.2024.8.11.0108; TJMT, AgRgCiv 1007151-46.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA
contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução n. 1001933-22.2025.8.11.0005, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

A controvérsia tem
origem
em execução de título extrajudicial fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário: n. “C31622976-4”, referente à abertura de limite de crédito rotativo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e n. “C11621718-5”, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com saldo devedor atualizado de R$ 139.942,73 (cento e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).

Em 04/julho/2025,
Antonio Araujo de Sousa
opôs embargos à execução e requereu a concessão de gratuidade de justiça. O Juízo de origem intimou o embargante para juntar as declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, sob pena de indeferimento do benefício. Apesar da dilação de prazo deferida por 30 (trinta) dias úteis, o agravante não juntou a documentação fiscal exigida e limitou-se a reiterar o pedido com base em alegações genéricas sobre sua condição de produtor rural com renda variável.

Em 12/fevereiro/2026, a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que os documentos aportados não comprovavam a alegada hipossuficiência, e determinou o recolhimento das custas iniciais em 15 dias, com possibilidade de parcelamento em 6 (seis) vezes, sob pena de cancelamento da distribuição.

No
agravo de instrumento
,
Antonio Araujo de Sousa
sustentou que a decisão contrariava a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3.º, do CPC), que a gratuidade de justiça não se confunde com miserabilidade absoluta e que a exigência de documentos adicionais configurava obstáculo indevido ao acesso à justiça. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão para concessão do benefício (id. 351693850).

A
decisão monocrática
negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não vincula o julgador e de que o Juízo de origem oportunizou expressamente a complementação da prova, com a determinação de juntada das declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos, diante da qual o agravante permaneceu inerte. Pontuou, ainda, a ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que franqueou o parcelamento das custas em 6 vezes (id. 352637372).

Nas razões do
agravo interno
, o agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural (art. 99, § 3.º, do CPC) e impôs ônus probatório não autorizado pela norma processual. Aduz que a exigência de três declarações de imposto de renda configura inversão do ônus da prova e que a hipossuficiência econômica não se confunde com miséria absoluta.

Alega que a decisão monocrática foi omissa quanto à análise do binômio receita/despesa e que o parcelamento das custas constitui medida paliativa e insuficiente. Sustenta que a manutenção do indeferimento gera risco iminente de cancelamento da distribuição dos embargos à execução, em violação ao devido processo legal e à inafastabilidade da jurisdição (art. 5.º, XXXV e LIV, da CF).

Requer, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado para reforma, com a concessão da gratuidade de justiça (id. 359416856).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do agravo interno (id. 366056371).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria debatida no agravo interno cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural que, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência mediante a juntada de declarações de imposto de renda, permaneceu inerte e pretende a reforma do indeferimento com base na presunção relativa do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao agravante.

O direito à gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, destina-se a viabilizar o acesso à jurisdição àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (CPC, art. 98,
caput
).

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil consagra a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Trata-se, contudo, de presunção
juris tantum
, que não vincula o julgador de forma absoluta e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem situação patrimonial incompatível com a alegada impossibilidade de pagamento.

A própria sistemática do Código de Processo Civil revela a natureza relativa dessa presunção, porquanto o § 2º do mesmo art. 99 autoriza o magistrado, antes de indeferir o pedido, a determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Em outras palavras, o legislador processual conferiu ao juiz o poder-dever de aferir a veracidade da declaração de hipossuficiência quando houver fundados elementos de dúvida, sem que essa providência configure inversão do ônus probatório ou obstáculo ao acesso à justiça. A determinação de juntada de documentos fiscais não constitui exigência arbitrária, mas exercício legítimo do poder instrutório destinado a subsidiar a formação do convencimento judicial sobre a real condição econômica do requerente.

Nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reafirmado que a inércia do requerente em atender à determinação judicial de comprovação da hipossuficiência legitima o indeferimento do benefício:

“(...)
5. A inércia do agravante em atender à determinação judicial de juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, somada aos indícios concretos de capacidade financeira revelados pela contratação de financiamento com parcelas mensais expressivas, afasta a presunção de veracidade da declaração e legitima o indeferimento da gratuidade da justiça
(...)” (TJMT,
AgRgCiv. 1001342-76.2024.8.11.0108
, Relator Des.
Antonio Veloso Peleja Junior
, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2026).

Na mesma perspectiva, esta Câmara de Direito Privado firmou entendimento de que a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza pode ser elidida pela ausência de documentos essenciais, sobretudo quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte:

“(...)
4. O agravante foi intimado para apresentar documentação comprobatória de sua condição financeira, mas permaneceu inerte, conforme certificado nos autos. 5. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza foi elidida pela ausência de documentos essenciais, como extratos bancários, comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda recente
(...)” (TJMT,
AgRgCiv. 1007151-46.2025.8.11.0000
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/06/2025).

No caso concreto, a situação processual evidencia, de forma inequívoca, que o indeferimento da gratuidade de justiça não decorreu de simples desprestígio à declaração de pobreza, mas da inércia deliberada do agravante em atender à determinação judicial destinada à comprovação de sua condição financeira.

O Juízo de origem, ao receber o pedido de gratuidade, não o indeferiu de plano. Ao contrário, adotou a providência prevista no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil e intimou o agravante para juntar as declarações de imposto de renda referentes aos últimos três exercícios, em prazo de 15 dias. O agravante solicitou dilação de prazo por 30 dias úteis, que foi deferida, de modo que dispôs de intervalo superior a 45 dias para reunir a documentação exigida.

Apesar dessa ampla oportunidade, o agravante não apresentou qualquer documento fiscal. Limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade por meio de manifestação que se restringiu a considerações genéricas sobre o cenário econômico nacional e a invocar, em termos abstratos, sua condição de produtor rural com renda variável, sem carrear aos autos extratos bancários, comprovantes de renda, declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), demonstrativos de produção agropecuária ou qualquer outro elemento objetivo capaz de revelar sua real situação patrimonial.

A conduta processual do agravante é, por si só, reveladora. A parte que efetivamente se encontra em situação de hipossuficiência tem, em regra, interesse em demonstrá-la com a maior brevidade possível, porquanto a concessão do benefício é condição para o regular processamento de sua defesa. A inércia do agravante, mesmo após a concessão de prazo adicional, fragiliza a credibilidade da declaração de pobreza e autoriza o magistrado a concluir pela insuficiência dos elementos de prova.

Registre-se que o agravante é produtor rural que celebrou duas cédulas de crédito bancário, uma no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e outra de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com garantia real representada pelo penhor cedular de 10 matrizes bovinas. A contratação de financiamentos dessa envergadura constitui indício objetivo de capacidade econômica que reforça a necessidade de comprovação documental da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, circunstância que o Juízo de origem corretamente considerou ao determinar a complementação da prova.

O argumento de que a presunção legal do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil tornaria dispensável a apresentação de documentos fiscais não resiste a exame. A presunção relativa constitui ponto de partida para a análise do pedido, e não escudo intransponível que dispense o requerente de qualquer esforço probatório quando instado pelo magistrado. Admitir interpretação diversa equivaleria a transformar a presunção relativa em presunção absoluta, o que o próprio legislador rejeitou ao prever, no § 2º do art. 99, a possibilidade de o juiz determinar a comprovação dos pressupostos legais.

Quanto à alegação de que o parcelamento das custas em 6 (seis) vezes constitui medida paliativa, é preciso reconhecer que a providência adotada pelo Juízo de origem revela, ao contrário do que sustenta o agravante, preocupação com a preservação do acesso à jurisdição. O parcelamento atenua o impacto financeiro da exigência e demonstra que o magistrado buscou compatibilizar a necessidade de recolhimento das custas com a condição econômica da parte, sem simplesmente negar o acesso ao Poder Judiciário.

Cumpre observar, por fim, que o indeferimento da gratuidade de justiça não impede o agravante de renovar o pedido, desde que acompanhado de documentação apta a demonstrar, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A porta do Poder Judiciário permanece aberta, condicionada apenas à observância dos requisitos legais que o ordenamento processual impõe a todos os jurisdicionados.

As razões do agravo interno, portanto, não trazem qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as mesmas teses já apreciadas e repelidas, o que atrai a incidência do entendimento consolidado de que o agravo interno que se restringe a reproduzir os argumentos anteriores não tem aptidão para modificar o pronunciamento combatido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (id. 352637372).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026